Tribunal: TJDFT
Processo: 0732486-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO COM BASE NO TEMA 1.169 DO STJ. AUSENCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.
1. Mostra-se indevida a suspensão do processo com base no entendimento exarado nos Recursos Especiais Repetitivos no. 1.978.627/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ (Tema 1.169), quando se verifica que, em momento algum de impugnação feita nos autos de origem, o agravado suscitara a inviabilidade do título executivo em razão da necessidade de prévio procedimento de liquidação, questão central debatida naqueles precedentes qualificados.
2. Ausente similitude fática entre as questões discutidas nos autos de origem e a Tese a ser debatida no tema 1.169, sem razão o sobrestamento do feito.
3. Recurso conhecido e provido.